Tribunal: STF
Processo: HC 193567
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem para suspender a execução da pena imposta à paciente e, posteriormente, rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (HC 618.898/RO - eDOC 2, pp. 40-43 e 62-63).
    Busca-se, em suma, seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, condenada como incursa no art. 33, caput e § 4º, c.c. o art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto. Alega-se que o constrangimento ilegal consiste “em manter a custódia cautelar em desajuste com o que estabelecido como reprimenda penal na r. sentença proferida […]”.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:
    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 
    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 
    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)
    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, sem ter manejado irresignação regimental.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    3. Plausibilidade do pedido:
    Não bastasse, o pedido mostra-se descabido, pois consta dos autos ofício encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça pelo Juiz da Comarca de Ji-Paraná/RO, no qual foram prestadas as seguintes informações (eDOC 2, p. 54 – grifos nossos):
    “A paciente foi condenada em 27/02/2018 pelo crime de tráfico de drogas praticado entre os estados da Federação à pena de 05 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade, pois já estava nesta condição.
    A defesa interpôs apelação, que foi denegada à unanimidade pela 1ª Câmara do Tribunal de Justiça de Rondônia em 30/08/2018, sendo então expedido o mandado de pisão em desfavor da acusada, pois era o entendimento das Cortes Superiores à época.
    Não obstante este entendimento ter sido ultrapassado, diferentemente do que consta na decisão que concedeu a ordem para suspender a execução da pena da paciente, a sentença condenatória já transitou em julgado, tendo tal fato ocorrido em 28/09/2018 para a paciente e em 04/10/2018 para o Ministério Público, conforme certidão anexa, informação esta que foi omitida pela defesa da paciente na peça de impetração do presente.
    Assim, estamos diante de uma execução de pena definitiva, que apenas não foi cumprida em razão da necessidade de cumprimento do mandado de prisão para que a Guia de Recolhimento Definitivo seja expedido, sendo que a paciente será colocada imediatamente no regime imposto, qual seja, semiaberto.
    Ressalto que a defesa da paciente já requereu perante este Juízo o cumprimento da pena na Comarca em que atualmente reside, sendo a necessidade acima narrada devidamente explicitada por este Juízo.”
    Em face dos esclarecimentos expostos acima, mostra-se evidente que o pedido formulado na presente impetração não possui consistência jurídica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    4. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 4 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente